Tribunal: TJES
Processo: 0010227-90.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010227-90.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLERIO FREIRE e outros

APELADO: MAPFRE SEGUROS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PROVA. MATÉRIA AFETA AO PRÓPRIO MAGISTRADO. PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. PRELIMINAR REJEITADA.
DO MÉRITO.
CONTRATO DE SEGURO. EXTENSÃO DA COBERTURA PARA VEÍCULOS REBOCADOS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO PARA FURTO OU ROUBO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO.
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS PARA CONFERIR PROVIMENTO AO DE
MAPFRE SEGUROS
E
NEGAR PROVIMENTO
AO DE
CLÉRIO FREIRE E RONDA CAR SERVIÇOS LTDA.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

I.I.
A decisão acerca sobre a (des)necessidade de elaboração de prova é matéria afeta ao próprio Magistrado, conforme estabelecem os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil.

I.II.
A orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é de que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes, indefere pedido de produção de provas que são desnecessárias para o exato deslinde da controvérsia; aliás, como autorizado pelos arts. 443, I, e 464, § 1°, II, do CPC”
(
STJ
; AREsp n. 1.783.990/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022).

I.III.
Na hipótese, verifica-se que a negativa de cobertura ocorreu, única e exclusivamente, pela existência de cláusula contratual de exclusão de cobertura na hipótese de ocorrência de roubo ou furto de veículo rebocado, motivo pelo qual a prova a ser analisada é documental, observando-se o respeito ao dever de informação, sendo desnecessária a produção de demais provas.

I.IV.
Apesar de os Recorrentes alegarem a existência de Cerceamento de Defesa, não indicaram qual prova desejavam produzir e que, supostamente, fora tolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau.

V.
Preliminar rejeitada.

II. DO MÉRITO

II.I.
A jurisprudência pátria possui entendimento de que quando
“a cláusula está redigida de forma clara e de fácil compreensão, não se está diante de uma limitação do direito do consumidor, mas sim de uma cobertura expressamente excluída do contrato, o que não é vedado pelo nosso ordenamento jurídico”
(TJ-RJ - APL: 00117954220128190207 RIO DE JANEIRO ILHA DO GOVERNADOR REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 08/05/2014, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 26/06/2014).

II.II.
In casu,
verifica-se pela Apólice de Seguro nº 0190330412231, Processo Susep nº 15414.100326/2004-83 (fls. 28/34), firmada entre as partes, contém expressa previsão de “extensão da cobertura para veículos rebocados”, com a seguinte informação “conf. cond. gerais” (fl. 30).

II.III.
Em relação às Condições Gerais do Seguro, relativas ao Processo SUSEP 15414.100326/2004-83, há previsão no sentido de que estão excluídos da cobertura do seguro
“a indenização integral ou parcial decorrente de roubo e/ou furto do veículo rebocado”
(fls. 189/190)
.

II.IV.
A despeito de comprovado que as partes firmaram o Contrato de Seguro em análise, em verificação das disposições que regem a referida pactuação, é possível identificar, de plano, que tal situação se enquadra dentro das hipóteses de exclusão expressa da cobertura securitária.

II.V.
A Sentença restou proferida quando vigente o Código de Processo Civil de 1973, que determinava em seu artigo 20,
§
4º, que
“nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior”.

II.VI.
Na hipótese, considerando que a matéria objeto de discussão encontra-se restrita à análise das cláusulas contratuais, tendo tramitado o processo na Comarca da Capital, bem como, por outro lado, considerando o longo tempo de tramitação da demanda, impõe-se a reforma da Sentença combatida, tão somente, para condenar os Autores ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

II.VII.

Recursos de Apelação Cível conhecidos para: I) CONFERIR PROVIMENTO ao Recurso de
MAPFRE SEGUROS
, para
reformar a Sentença combatida, tão somente, para condenar os Autores ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais; II) NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de
CLÉRIO FREIRE e RONDA CAR SERVIÇOS LTDA, deixando de majorar os honorários advocatícios, uma vez que fixados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante relatado, em suas razões recursais,
CLÉRIO FREIRE e RONDA CAR SERVIÇOS S/A
sustentam, preliminarmente, a
nulidade da Sentença
, por Cerceamento de Defesa, diante do alegado
“cerceamento do direito de produzir provas requeridas e necessárias a finalidade pretendida e sobretudo face a violação ao Princípio da Isonomia, sendo que em outros inúmeros casos os segurados já tiveram o seu direito amparado”.

Acerca da matéria, não se pode olvidar a orientação firmada na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“(...) a decretação de nulidade de atos processuais pressupõe
a efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada
, prevalecendo o Princípio pas de nulitté sans grief”
(
STJ
; AgRg no REsp 1214644/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017), bem como, que
“o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe
ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias
”
(
STJ
; REsp 1553007/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).

In casu,
os Autores
CLÉRIO FREIRE e RONDA CAR SERVIÇOS S/A
objetivam a condenação da Requerida,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, a efetuar o pagamento da indenização securitária, relativamente aos prejuízos advindos do furto de um veículo que estava sendo transportado, em reboque, pelos Autores.

Na hipótese, verifica-se que a negativa de cobertura ocorreu, única e exclusivamente, pela existência de cláusula contratual de exclusão de cobertura na hipótese de ocorrência de roubo ou furto de veículo rebocado, motivo pelo qual a prova a ser analisada é documental, observando-se o respeito ao dever de informação, sendo desnecessária, portanto, a produção de demais provas.

Em sendo assim, é cediço que a decisão acerca sobre a (des)necessidade de elaboração de prova trata-se de matéria afeta ao próprio Magistrado, conforme estabelecem os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

“
Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

A propósito, é assente a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“
não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes, indefere pedido de produção de provas que são desnecessárias para o exato deslinde da controvérsia; aliás, como autorizado pelos arts. 443, I, e 464, § 1°, II, do CPC
”
(
STJ
; AREsp n. 1.783.990/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022.)

Destaca-se, ainda, que apesar de os Recorrentes alegarem a existência de Cerceamento de Defesa, não indicaram qual prova desejavam produzir e que, supostamente, fora tolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II - DO MÉRITO

Conforme relatoriado,
CLÉRIO FREIRE, RONDA CAR SERVIÇOS S/A
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
interpuseram
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIVA
(fls. 264/269 e fls. 283/287, respectivamente)

em razão da
SENTENÇA
(fls. 228/230), proferida pelo
Juízo da 9ª (Nona) Vara Cível de Vitória-ES
, no bojo da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
CLÉRIO FREIRE
e
RONDA CAR SERVIÇOS LTDA
em face de
MAPFRE SEGUROS
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, condenando
“a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios”,
fixados
“em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais,
CLÉRIO FREIRE e RONDA CAR SERVIÇOS S/A
alegam que as provas juntadas aos autos provam, além da relação contratual entre as partes, a quantidade de parcelas pagas referente ao Contrato de Seguro formalizado entre elas.

Por sua vez,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
sustenta que os honorários sucumbenciais arbitrados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), representam aproximadamente 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor atribuído à causa, devendo, portanto, ser majorados, com especificação da forma de incidência dos juros e correção monetária.

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos,
passo ao julgamento conjunto de ambos os recursos
, porquanto tratam de matérias inter-relacionadas

Ab initio,
cumpre historiar que
CLÉRIO FREIRE e RONDA CAR SERVIÇOS S/A
sustentaram que
“o primeiro Requerente é sócio proprietário da empresa Ronda Car Serviços Ltda, segunda Requerente, que presta serviços de reboque de veículos”
, tendo formalizado Contrato de Seguro com a Empresa
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, contratando cobertura abrangendo
“(...) tanto o caminhão que transporta os veículos, como também os veículos que são transportados
”, incluindo no citado ajuste
“uma extensão de cobertura para os veículos rebocados (...)”.

Sucede, contudo, que, segundo alegaram os Recorrentes, no dia 17.01.2014,
“o Requerente incumbiu o motorista Fabiano Santana de fazer o transporte de um veículo TOYOTA HILUX novo, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), até uma Concessionária Kurumá situada na cidade de Colatina/ES
”, sendo que, após uma parada realizada pelo motorista em questão, para almoço, ao retornar,
“não encontrou nem o caminhão nem a caminhonete que estava sendo transportada”,
cujo fato restou noticiado à Autoridade Policial, lavrando-se os Boletins de Ocorrência nº 531/2014 e nº 532/2014.

Neste particular, sustentaram que, diante do ocorrido,
“comunicaram o sinistro à seguradora, para que ressarcisse o valor da caminhonete HILUX à sua proprietária – Kurumá Veículos Ltda – tendo em vista que os termos da apólice, (...), se estendiam aos veículos rebocados”,
obtendo, contudo, resposta negativa da Seguradora Recorrida,
“sob a alegação de conter no contrato de seguro cláusula excludente de indenização integral ou parcial decorrente de roubo e/ou furto do veículo rebocado”.

Desta forma, pugnaram pela condenação da Seguradora
“a cumprir o contrato de seguro representado pela apólice nº 0190330412231 no sentido de arcar com os prejuízos advindos do furto do veículo rebocado que, conforme cópia da nota fiscal anexada aos autos tem o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)”
, bem como, ao pagamento do montante de R$ 20.740,00 (vinte mil, setecentos e quarenta reais), a título de lucros cessantes, e, ainda, danos morais para cada um dos Autores.

Por ocasião da
Sentença
recorrida, o Juízo singular julgou improcedente a pretensão autoral, pelos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

DA COBERTURA CONTRATUAL DO SEGURO

Em sua exordial, afirma o autor que, ao pactuar contrato de seguro com a requerida, incluiu opcionalmente em sua apólice uma extensão para cobrir e segurar os veículos por ele rebocados. Tal informação encontra-se demonstrada perante as fls. 30.

Em sede de contestação, a requerida afirma que a apólice de seguro contratada pelo cliente não faz jus à essa cobertura.

Pois bem.

Em análise ao regulamento de condições gerais da Mapfre Seguros, acostado às fls. 109/190 dos autos, mais precisamente às fls. 122/123, no item
1.2 Coberturas Opcionais
, encontra-se a previsão de algumas extensões que o comprador pode optar por incluir em sua apólice:

1.2 Coberturas Opcionais (...)

Extensão de cobertura para veículos rebocados

Extensão da Garantia de Reposição pelo Valor de Novo para Veículo 0km por 180 dias – Incêndio, Roubo ou Furto (...)

Extensão da Garantia de Reposição pelo Valor de Novo para veículo 0km por 12 meses – Colisão, Incêndio, Furto e Roubo

Extensão para reboque

Ainda em análise às condições gerais do seguro, percebe-se que a cobertura básica contratada pelo autor apenas indenizará os prejuízos causados por roubo ou furto total do veículo
SEGURADO
,
não se estendendo ao veículo rebocado
, como se aduz claramente na leitura da fl. 168, capítulo referente à Colisão, Incêndio, Roubos e Furtos:

1. Riscos Cobertos

1.1 Contratando a cobertura de colisão, incêndio, roubo e furto, o Segurado terá direito a uma indenização em virtude de prejuízos ocasionados
ao veículo segurado
provenientes de: (...)

g. Roubo ou furto total do veículo;

No que pese à "Extensão de Cobertura para Veículos Rebocados" (fls. 189/190), contratada opcionalmente pelo autor, a seguradora garantirá reembolso das quantias relacionadas à danos materiais causados, exclusivamente, a veículos rebocados, estando
EXCLUÍDOS
desta cobertura os seguintes riscos:

3. Riscos
Excluídos

a. A indenização integral ou parcial decorrente de
roubo e/ou furto do veículo rebocado
(...)

Desta forma, uma vez que o autor apenas contratou a "Cobertura Básica" acrescida da "Extensão de Cobertura para Veículos Rebocados", conclui-se que o requerido não possui obrigação de indenizá-lo, já que as coberturas contratadas não preveem indenização em caso de roubo/furto do veículo rebocado. Por fim, não há que se falar em danos materiais ou morais devidos.

DO DANO MORAL E DOS LUCROS CESSANTES

Quanto aos danos morais e aos lucros cessantes, entendo pela improcedência, pelos motivos que seguem.

Como é sabido, o dano moral passível de reparação é aquele que, além de atingir a honra, o nome e a imagem do indivíduo, é capaz de lhe causar um distúrbio, trauma, sequela, medo ou angústia que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

Danos morais, na definição de Wilson Mello da Silva,
“são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico.”
(O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº 1).

Ainda, é sabido que no plano do dano moral, não basta o fator em si do acontecimento, mais sim a prova de sua repercussão prejudicialmente moral. No caso em exame, não há prova nos autos, de que o bloqueio das contas da requerente, deu ensejo ao dever de indenizar à mesma.

Deste mesmo entendimento compartilha Sérgio Cavalieri Filho, conforme trecho de obra ‘Programa de Responsabilidade Civil”, transcrito
verbis
:

“
(...) só deve ser reputado como dano moral
a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (grifei)

Volvendo os olhos ao caderno processual, verifico que a recusa da seguradora ré em não indenizar a parte autora é lícita, não havendo que se falar em indenização a título de danos morais e em lucros cessantes.

DISPOSITIVO

Isto posto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido autoral e, via de consequência,
RESOLVO
o mérito, na forma do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.”

Com efeito, acerca da matéria combatida, a
jurisprudência pátria
possui entendimento de que
quando
“a cláusula está redigida de forma clara e de fácil compreensão, não se está diante de uma limitação do direito do consumidor, mas sim de uma cobertura expressamente excluída do contrato, o que não é vedado pelo nosso ordenamento jurídico
”
(
TJ-RJ
- APL: 00117954220128190207 RIO DE JANEIRO ILHA DO GOVERNADOR REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 08/05/2014, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 26/06/2014).

In casu,
verifica-se pela
Apólice de Seguro nº 0190330412231, Processo Susep nº 15414.100326/2004-83 (fls. 28/34)
, firmada entre as partes, contém
expressa previsão de “
extensão da cobertura para veículos rebocados
”, com a seguinte informação “
conf. cond. gerais
” (fl. 30).

Em relação às
Condições Gerais do Seguro
, relativas ao
Processo SUSEP 15414.100326/2004-83
, há
previsão, no sentido de que
estão excluídos da cobertura do seguro
“a indenização integral ou parcial decorrente de roubo e/ou furto do veículo rebocado
”
(fls. 189/190)
,
nos seguintes termos:

“
11. EXTENSÃO DE COBERTURA PARA
VEÍCULOS REBOCADOS
.

1. Garantia Concedida

A Seguradora garante ao Segurado
o reembolso das quantias que for obrigado a pagar, em decorrência de danos materiais causados exclusivamente a veículos rebocados
, automotor de via terrestre, cadastrado na BIN (Base de Informação Nacional) do Denatran,
durante a operação de reboque
, desde que
o acidente se verifique fora dos locais de propriedade do Segurado ou por ele ocupados
.

2. Riscos Cobertos

Consideram-se cobertos os danos materiais ocasionados ao veículo rebocado (automotor via terrestre), de terceiros em poder do Segurado, durante a operação de reboque:

- Em virtude de prestação de serviços especializados de natureza técnico-profissional a que se destine o veículo segurado e não relacionados com sua locomoção;

- Durante as operações de seu carregamento e descarregamento no veículo segurado.

3. Riscos Excluídos.

Além das exclusões previstas nas Condições Gerais do seguro de RCF-V,
esta cláusula não cobre
:

a.
A indenização integral ou parcial decorrente de roubo e/ou furto do veículo rebocado
;

b. Danos existentes no veículo rebocado, antes de se iniciar a operação de reboque;

c. Danos ocasionados a terceiros pelo veículo segurado e/ou rebocado, pois estarão cobertos pela garantia de RCF-V do veículo segurado. (...)”.

Em sendo assim, a despeito de comprovado que as partes firmaram o Contrato de Seguro em análise, em verificação das disposições que regem a referida pactuação, é possível identificar, de plano, que tal situação se enquadra dentro das hipóteses de exclusão expressa da cobertura securitária.

No tocante aos
honorários advocatícios
, verifica-se que a
Sentença
restou proferida quando vigente o Código de Processo Civil de 1973, que determinava em seu artigo 20,
§
4º, que
“nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação
ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não,
os honorários serão fixados consoante
apreciação equitativa do juiz
, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior”.

Na hipótese, considerando que a matéria objeto de discussão encontra-se restrita à análise das cláusulas contratuais, tendo tramitado o processo na Comarca da Capital, bem como, por outro lado, considerando o longo tempo de tramitação da demanda, impõe-se a reforma da Sentença combatida, tão somente, para condenar os Autores ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço dos Recursos de Apelação Cível, para: I) CONFERIR PROVIMENTO ao Recurso de
MAPFRE SEGUROS
, para
reformar a Sentença combatida, tão somente, para condenar os Autores ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais; II) NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de
CLÉRIO FREIRE e RONDA CAR SERVIÇOS LTDA, deixando de majorar os honorários advocatícios, uma vez que fixados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator